Tribunal: TJDFT
Processo: 0724808-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. INTERVENÇÃO DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de intervenção de credor com penhora regularmente averbada no rosto dos autos originários.
2. Decisão agravada reputou inadmissível o recurso, sob o fundamento de ausência de legitimidade do agravante, que não figura como parte ou advogado constituído na demanda principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o credor, titular de penhora no rosto dos autos, possui legitimidade para interpor agravo de instrumento e intervir no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos confere ao credor sub-rogado o direito de suceder o exequente originário até o limite de seu crédito, conforme arts. 857 e 778, § 1o, IV, do CPC.
4. O credor sub-rogado exerce legitimidade extraordinária para promover a execução e requerer atos processuais necessários, independentemente do consentimento do executado.
5. O parágrafo único do art. 996 do CPC admite a interposição de recurso por terceiro juridicamente prejudicado, especialmente aquele que poderia intervir como assistente litisconsorcial.
6. A jurisprudência reconhece a legitimidade do credor sub-rogado para atuar no processo executivo, inclusive como assistente litisconsorcial, nos limites do crédito sub-rogado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A penhora no rosto dos autos confere ao credor sub-rogado o direito de intervir no cumprimento de sentença, sucedendo o exequente originário até o limite de seu crédito. 2. O credor sub-rogado pode promover a execução e requerer a prática de atos processuais independentemente do consentimento do executado."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 857; 778, § 1o, IV; 996, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1816694, 0743361-54.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15.02.2024.
TJDFT, Acórdão 1687048, 0733895-70.2022.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 11.04.2023.
TJDFT, Acórdão 1990759, 0710560-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJE 05.05.2025.
TJDFT, Acórdão 2021255, 0716481-54.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJE 25.07.2025.